Tribunal: TJPA
Processo: 0842128-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0842128-44.2019.8.14.0301

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OCORRENCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1.

Consta do caderno processual meios de provas suficientes, atestando as condições dos estabelecimentos de saúde, objeto da presente Lide, e sobre todos eles o Requerido/Apelante teve oportunidade de se manifestar em fase de Contestação, e, em momento algum, requereu a produção de provas específicas como laudos periciais e provas testemunhais.

2.

Assim, ante a omissão do Requerido em produção de outros meios de provas, e estando o magistrado convencido de que o conjunto fático probatório é suficiente para elucidar a controvérsia, a prolação do despacho saneador constitui-se em mera faculdade do magistrado.

3.

O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço e com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo.

4.

A “astreinte” tem por finalidade específica compelir o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencia. Afinal, inócua seria as decisões judiciais, se não houvesse uma forma de compelir os condenados ao cumprimento das obrigações imposta.

5.

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
,
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo
Município de Belém
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos de Ação Civil Pública de natureza obrigacional e com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

Consta na inicial que a presente ação busca garantir aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do Município de Belém, a prestação regular da Política Nacional de Atenção Básica, em especial daqueles que necessitem de atendimento de saúde adequado, médico ou de outra especialidade, na Unidade Municipal de Saúde da Sacramenta.

Diante da situação fática, o demandante
requereu liminarmente que o Município de Belém fosse obrigado a:

suprir adequadamente a UMS da Sacramenta com mobiliário hospitalar e administrativo e/ou substituir os danificados;

promover melhorias na gestão do lixo da unidade, conforme a NBR

12809 – Resíduos de Serviços de Saúde – Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde Intra estabelecido; realizar manutenção elétrica e hidráulica na unidade, inclusive com correto abastecimento de água à cadeira odontológica; proporcionar conforto térmico e iluminação adequada nos ambientes da unidade; realizar tratamento dos pontos de infiltração e forros; efetuar a implantação de sistema de combate a incêndios; reordenar os espaços para melhor atendimento da demanda, incluindo-se a triagem e a sala de vacinação; promover obras que garantam a acessibilidade dos usuários a banheiros e demais espaços, conforme a NBR 9050:2004, resguardando-se os direitos de usuários e servidores.

O Juiz
a quo
julgou pela procedência dos pedidos e o processo com resolução de mérito, suporte no art. 487, I, do CPC, para determinar a execução das reformas pretendias, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitados a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O Apelante alegou
erro in procedendo
e requereu nulidade da decisão recorrida, sustentando que houve violação ao art. 355, I, e o art. 357, do CPC e que o juízo de Direito proferiu sentença sem oportunizar que o requerido produzisse provas testemunhais e periciais, causando prejuízos ao direito de defesa do Apelante. No mérito, alega a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir em assuntos de gestão pública. (Id n° 5448297)

Contrarrazões pela manutenção integral da Sentença. (Id n° 5448300)

O Ministério Público pronuncia-se pelo conhecimento do recurso voluntário e da remessa, bem como pelo improvimento do apelo, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos. (Id n° 7027018)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária e do recurso de Apelação Cível interposto.

Preliminarmente, o
Município de Belém
sustenta cerceamento de defesa
, ante a ausência de ato judicial de saneamento de processo que permitisse ao Apelante a produção de provas testemunhais e periciais.

Não merece prosperar tal alegação, tendo em vista que em fase de Contestação (Id n° 5448270 - Pág. 1-15) o Requerido, ora Apelante, não requereu nenhuma produção de provas pericial ou testemunhal.

É cediço que o momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu.

Ante a ausência do pedido de provas periciais e testemunhais, a parte requerida se mostrou omissa quanto a importância de tais meios de provas no processo.

Assim, ante a omissão do Requerido em produção de outros meios de provas, e estando o magistrado convencido de que o conjunto fático probatório é suficiente para elucidar a controvérsia, a prolação do despacho saneador constitui-se em mera faculdade do magistrado.

Ademais, as provas documentais elencadas aos autos se revelaram suficientes para que o Magistrado formasse o seu convencimento acerca do direito pleiteado, dentre estas, o Relatório de Análise Técnica do Ministério Público do Estado do Pará; Relatório de Vistoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará e Relatório de Visita Técnica a UMS Sacramenta do Sindicato dos Médicos do Pará – SINDMEPA.

Além dos documentos retro citados consta do caderno processual outros, não menos importantes, atestando as condições dos estabelecimentos de saúde, objeto da presente Lide, e sobre todos eles o Requerido/Apelante teve oportunidade de se manifestar em fase de Contestação, e, em momento algum, requereu a produção de provas específicas como laudos periciais e provas testemunhais.

Ademais, o julgamento antecipado da Lide encontra previsão no diploma processual legal onde prever que:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. (CPC/2015).

Diante de tais documentos, elaborados
in loco
por órgãos competentes de saúde, não houve a necessidade de produção de outras provas, portanto, não há falar em julgamento precipitado da Lide, nem muito menos em cerceamento de defesa.

Quanto ao argumento de condenação genérica, tem-se que não merecer maiores divagações, pois a condenação imposta pelo magistrado está adstrita ao pedido, de forma delimitada e de fácil execução.

No que concerne à alegação de
impossibilidade constitucional de interferência entre os poderes,
verifica-se que o argumento suscitado em tela carece de subsistência, visto que é plenamente possível que o Poder Judiciário realize o controle de legalidade dos atos administrativos.

O direito à saúde é dever do Estado, devendo ser garantido pelos três entes da Federação, de forma solidária, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. Assim, a reforma das unidades hospitalares consiste num desdobramento do direito a saúde, sendo
a
intervenção do Poder Judiciário no caso concreto se mostrou imprescindível, a fim de que o serviço público essencial em tela seja prestado de forma idônea e eficiente para a população.

Cabe salientar que o
argumento do comprometimento das finanças públicas não deve ser obstáculo a garantia constitucional da saúde pública
, haja vista que o Estado não se desincumbiu de suas obrigações legais e constitucionais em proporcionar dignidade, saúde e bem estar à população dentro da perspectiva do mínimo existencial, que corresponde o conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a saúde pública, e constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, blindado contra qualquer intervenção do Estado e da sociedade.

Assim, o direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço e com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Logo, não há que se cogitar, interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata.

Esse é o entendimento da Suprema Corte deste País.

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual. 3.
Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em casos excepcionalíssimos, quando necessário para a garantia de direitos fundamentais, tais como o acesso à saúde. Possibilidade. Precedentes
. 4. Legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa de direitos coletivos lato sensu. Precedentes. (RE 631.111, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (STF - RE: 1097962 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/07/2021).

Não merece prosperar tal alegação, de impossibilidade de aplicação de multa contra o Ente Público pois inexiste obstáculo jurídico-processual a cominação de tais multas contra entidades de direito público.

A “astreinte” tem por finalidade específica compelir o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencia. Afinal, inócua seria as decisões judiciais, se não houvesse uma forma de compelir os condenados ao cumprimento das obrigações imposta.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. VALOR. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "No que concerne ao cabimento da imposição de multa cominatória, não pesa dúvidas quanto à sua admissibilidade em desfavor de ente político. Com efeito, consoante dispõe o artigo 536, § 1º, do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), aqui aplicado subsidiariamente, pode o magistrado, nas ações de imposição de obrigação de fazer, fixar astreintes como meio coercitivo, ainda que contra pessoa jurídica de direito público. Além disso, o artigo 213, § 2º, da Lei nº 8.069/90 também é taxativo ao prever a possibilidade de imposição de multa como mais um mecanismo a compelir o resguardo dos direitos e interesses de crianças e adolescentes. (...) Logo, na hipótese dos autos, não há como eximir o Poder Público Municipal do pagamento de astreintes, tendo em vista o não atendimento, pelo ente fazendário, da decisão liminar, no prazo ali fixado (trinta dias), na qual lhe foi ordenada a efetivação da matrícula das crianças tuteladas no feito originário em escolas de educação infantil próximas de suas residências. (...) Diante das circunstâncias apresentadas, devem ser considerados, no cálculo da multa, os dias 13/12/2013, 09/12/2014, 14/06/2013, 19/12/2013 e 11/12/2014 como datas de matrícula das crianças elencadas na exordial sob os números 4, 29, 31, 41 e 42, respectivamente, como consignado na tabela de fl. 302, ofertada pelo ente fazendário em suas razões recursais, resultando no quantum debeatur de R$ 207.700,00 (duzentos e sete mil e setecentos reais)" (fls. 336-341, e-STJ). 2. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é adequada a previsão de incidência de multa cominatória diária para eventual descumprimento de decisão judicial, ainda que seja contra a Fazenda Pública. Além disso, a apreciação dos critérios para a fixação de seu valor e a análise da adequação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação ensejar reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses em que o valor estabelecido pela instância ordinária para as astreintes revelar-se irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se configura neste caso. 3. "É possível a fixação de astreintes em mandado de segurança, inexistindo óbice à sua imposição sobre a autoridade coatora se esta, sem justo motivo, causar embaraço ou deixar de cumprir a obrigação de fazer" ( AgInt no REsp 1703807/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018). 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido (STJ - REsp: 1801468 SP 2019/0032629-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

Nesse passo, quanto ao pedido subsidiário de
redução do quantum fixado de multa diária, verifica-se que o valor estabelecido pelo Magistrado em sentença se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
havendo necessidade de permanência do valor fixado para que o ente municipal seja compelido a cumprir com as determinações judiciais, não podendo ser fixado valor irrisório, sob pena de esvaziamento do objetivo da multa cominatória.

No mesmo sentido se manifestou o Supremo Tribunal Federal, há quase uma década:

LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS “ASTREINTES”. -
Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A “astreinte” - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial.
Doutrina. Jurisprudência. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23/08/2011, p. 15/09/2011).

Neste viés,
a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, devendo ser mantida
a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA
APELAÇÃO
CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, tudo de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023